Tribunal: TJDFT
Processo: 0764304-44.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA MÓVEL. ALTERAÇÃO DE TITULARIDADE SEM ANUÊNCIA DO CONSUMIDOR. FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE DA COMPANHIA TELEFÔNICA. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a empresa ré a pagar ao autor a quantia de R$ 3.000,00, a título de indenização por danos morais. Em suas razões, o recorrente alega que a fraude mencionada pelo autor ocorreu unicamente no aplicativo da instituição bancária e não na linha telefônica. Afirma que não possui responsabilidade sobre o uso de aplicativos de terceiros no celular e nem sobre as suas políticas de segurança. Pugna pela inexistência de danos morais.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Foram apresentadas contrarrazões.
III. A relação jurídica estabelecida entre as partes será analisada sob a ótica do direito do consumidor. Nessa linha, o fornecedor de serviços responde pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços e, somente não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, nos termos do art. 14, “caput” e §3o, do CDC.
IV. Consta dos autos que, no dia 12/12/2022, o celular do autor ficou sem sinal e, assim que se conectou a internet por meio de wifi descobriu que sua conta bancária havia sido invadida, além de que estelionatários estavam se passando por ele em aplicativo de mensagens, pedindo dinheiro a conhecidos. Ao se encaminhar para uma loja física da ré descobriu que sua linha telefônica não estava mais vinculada ao seu CPF, tendo sido a titularidade transferida para terceiro, sem sua autorização. Por outro lado, a parte ré sustenta que a responsabilidade pelas fraudes praticadas contra o autor é da instituição bancária.
V. Compulsando o conteúdo fático-probatório dos autos, verifica-se que não assiste razão ao recorrente. Isso porque, nos termos do art. 373, II, do CPC, o ônus da prova incumbe à parte ré quanto a fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor e, no caso, o recorrente não juntou qualquer documento nos autos referente à transferência fraudulenta de titularidade da linha telefônica do autor. Ou seja, deixou de comprovar a regularidade da transferência da linha telefônica, o que demonstra a falha na prestação do serviço pela empresa de telefonia, porquanto não adotou as cautelas necessárias para identificar o consumidor no momento em que solicitada a mudança de titularidade.
VI. Ademais, em que pese a alegação da recorrente de que a responsabilidade pela fraude é da instituição bancária, verifica-se que a fraude perpetrada no aplicativo da instituição bancária somente foi possível em razão da conduta da parte recorrente, que autorizou a alteração de titularidade e a consequente suspensão dos serviços do aparelho telefônico do autor.
VII. Desse modo, tratando-se de fraude complexa, que somente foi possível em virtude da fragilidade do sistema de telefonia, deve a recorrente responder pelos prejuízos sofridos pelo autor. A fragilidade da segurança da empresa permitiu a ação de criminosos, que passaram a utilizar a linha telefônica do autor, possibilitando o acesso aos seus dados pessoais e aplicativos, o que demonstra o nexo de causalidade. Portanto, não há que se falar em culpa exclusiva da instituição financeira. Precedentes: (Acórdão 1294212, 07425508520198070016, Relator(a): ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 27/10/2020, publicado no DJE: 11/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1020711, 07063259820168070007, Relator(a): FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 30/5/2017, publicado no DJE: 5/6/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
VIII. O valor fixado, a título de dano moral, deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o dano e a sua extensão, a situação do ofendido e a capacidade econômica do ofensor, sem que se descure da vedação ao enriquecimento sem causa. Desse modo, entendo adequado o valor fixado em sentença.
IX. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.
X. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.